Tribunal: TJSP
Processo: 2377472-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Correta observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do CPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Correta observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do CPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que a agravante é técnica de enfermagem e comprovou auferir valor líquido pouco superior a três salários mínimos, fato que não obsta a concessão da benesse – Verificada a existência de saldo devedor de R$ 42.157,80, a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.171,05 – Saldo de R$ 19,65 em agosto de 2025 – Movimentação financeira com entrada correspondente a R$ 23.995,77 de maio a agosto de 2025, que não obsta a concessão da benesse, uma vez que o referido valor não se manteve na conta da agravante - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, §4o, do NCPC - Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária - Precedentes – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, e 100 do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".